Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710159-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA CUNHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido tutela provisória de urgência, impetrado pela RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL E AO DISTRITO FEDERAL, almejando, ao fim e ao cabo, o fornecimento de vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), seja na rede pública de saúde ou na particular, às expensas do ente distrital. Em seguida, a impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, ante a obtenção de leito de UTI, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 24718279). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte impetrante formulou pedido de desistência da vertente pretensão mandamental. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte impetrante, conforme requerido na exordial. Custas ex vi legis, que ficam com a exigibilidade suspensa na forma e no prazo legalmente fixados (CPC, art. 98, § 3o), por consequência do beneplácito ora concedido à parte impetrante. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator